Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO.

II - PRELIMINARES. II.1 - DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. FORO CONTRATUAL. ART. 43 DO CPC. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DE MENOR. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES ELENCADAS NO ECA OU SITUAÇÃO DE RISCO. II.2 - NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE EM ESPECÍFICA PRODUÇÃO DE PROVAS. MANIFESTAÇÃO. INOPORTUNA. II.3 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ESPÓLIO E POSTERIORMENTE ALTERADA PARA INCLUIR OS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO. II.4 - MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA DO MP QUANTO AO INTERESSE DE MENOR. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. II.5 - NULIDADE DE SENTENÇA PORQUE NÃO DESIGNADA CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO A QUALQUER MOMENTO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. II.6 NULIDADE DE SENTENÇA PELO USO DE PRINT DE CONVERSA VIA WHATSAPP. PRELIMINARES REJEITADAS.

III - AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. III.1 NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. VASTA DOCUMENTAÇÃO. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 373, CPC. III.2 CAUÇÃO. ABATIMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Constando do contrato de locação celebrado entre as partes cláusula de eleição do foro para serem dirimidas na Circunscrição Judiciária de Brasília as questões oriundas da interpretação ou aplicação do ajuste firmado, com exclusão das demais, e não havendo escolha aleatória, uma vez distribuída a demanda em desfavor do espólio, firma-se a competência nos termos do art. 43 do CPC. Hipótese em que nenhum prejuízo foi indicado em decorrência da tramitação da demanda no foro eleito, não há dano ao menor herdeiro, não há litígio envolvendo questões afetas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e tampouco há menor em situação de risco. Preliminar de nulidade de sentença por incompetência do juízo afastada.

2. A ausência de oportuna manifestação afirmativa do interesse na produção da provas e da necessidade e pertinência das provas requeridas, faz precluir a faculdade legalmente reconhecida às parte de posteriormente verberar contra o julgamento antecipado da lide. Preclusão verificada para os apelantes que não postularam tempestivamente pela produção de prova oral e pericial. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.

3. Dadas as particularidades do caso concreto, inviável se afigura proceder a nova retificação do polo passivo para nele constar o espólio, uma vez que suspenso o procedimento extrajudicial de inventário e partilha ante o reconhecimento da paternidade de outro filho e reconhecimento há da necessidade de ser instaurada ação judicial de inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujos. Caso concreto em que devem os herdeiros figurar no polo passivo da presente demanda, a qual expressamente observa os limites da herança. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

4. É certo que o Ministério Público deve intervir no feito sempre que houver interesse de criança e adolescente, mas eventual falta de manifestação do Parquet somente ensejará nulidade se demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo aos interesses do menor. Situação não verificada no caso concreto. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de manifestação específica do Ministério Público afastada.

5. Embora o ordenamento jurídico busque estimular a composição entre as partes, não está obrigado o juiz a designar audiência de conciliação em determinada fase do processo, mesmo porque pode tentá-la em qualquer etapa do procedimento, além do que podem as partes entabular, entre si, acordo extrajudicial. Caso concreto em que inexistente prejuízo às partes. Preliminar de nulidade de sentença porque não designada audiência de conciliação afastada.

6. No sistema de provas no Código de Processo Civil impedimento não há ao uso de mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp para demonstrar a existência de relação contratual, especialmente quando faltam evidências de que os documentos juntados apresentem adulteração. 6.1. AgRg no RHC 133.430/PE. Julgado do Superior Tribunal de Justiça que não tem aplicação à hipótese sub judice, pois relativo a situação fática absolutamente diversa, visto que consideradas funcionalidades do aplicativo WhatsApp utilizadas em computador e passíveis de edição para efeitos de prova em processo penal. Já no caso concreto foram trazidos ao processo prints de telas do celular e conversas, estas juntadas ao intento de conferir maior credibilidade aos prints colacionados. Preliminar de nulidad afastada.

7. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7.1. Havendo farta documentação demonstrando a existência de negócio jurídico entre autor/locador e o de cujus, cumpria aos réus fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo proprietário e locador das salas comerciais, em especial porque inexistem provas de que a pessoa jurídica que exercia atividade empresarial aplicando curso preparatório naqueles imóveis tenha firmado contrato com o locador, ora apelado. Hipótese em que as mensagens colacionadas aos autos demonstram que o de cujus é quem tratava do contrato de aluguel com o locador, tendo sido por este, inúmeras vezes, questionado sobre a devolução das chaves, a reforma dos imóveis e o pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos e não quitados. Atividade probatória deficientemente realizada pelos réus.

8. Prevista em contrato a prestação de caução e estando certo ter sido ela prestada, imperativo se mostra, sob pena de enriquecimento ilícito do locador, o abatimento do valor cobrado.

9. Recurso conhecido e provido em parte.